Tribunal: TJMT
Processo: 1017813-77.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017813-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS PHELLIPE DE MORAES PEREIRA - CPF: 014.703.061-74 (APELADO), RICHARD SOUZA RIGOLEI - CPF: 011.810.561-28 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), HELIO CLESIO RIGOLEI - CPF: 450.839.409-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DETERMINANTE. AVANÇO DE SINAL VERMELHO E VELOCIDDADE INCOMPATÍVEL. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA IRRELEVANTE PARA A DINÂMICA DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrente de Acidente de Trânsito
e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 16.325,31 (dezesseis mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), acrescido da Taxa Selic, com sucumbência recíproca. A sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva dos réus e a legitimidade do proprietário do veículo automotor, com fundamento na teoria do risco criado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) saber se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima, diante da alegação de embriaguez;
ii
) saber se o avanço de sinal vermelho configura causa determinante do acidente; e
iii
) saber se o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduzia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra que o autor ingressou no cruzamento com sinal verde. O réu avançou o sinal vermelho em velocidade incompatível com o local. A conduta caracteriza imprudência e violação ao dever objetivo de cuidado.

4. A embriaguez do autor, embora ilícita, não teve influência causal na dinâmica do sinistro. Não houve demonstração de manobra irregular ou conduta que tenha contribuído para o evento. Inaplicável o art. 945 do CC.

5. O avanço de sinal vermelho constitui infração ao art. 208 do CTB e evidencia culpa. Existentes conduta, dano e nexo causal, impõe-se o dever de indenizar, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do CC.

6. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por quem o conduz com sua autorização. Ausente prova de uso indevido. Aplicação da teoria do risco criado.

7. Os danos materiais restaram comprovados por documentos idôneos. A indenização deve corresponder à extensão do dano, conforme art. 944 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A embriaguez da vítima não enseja redução da indenização quando ausente demonstração de contribuição causal para o acidente. 2. O avanço de sinal vermelho configura causa determinante do sinistro e gera dever de indenizar. 3. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduz com sua autorização.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 927, 944 e 945; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; CTB,
arts
. 44, 165, 208 e 306.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.749.954/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma,
DJe
15.03.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.872.866/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
DJe
24.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Helio

Clesio

Rigolei
e
Richard Souza
Rigolei
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de Acidente de Trânsito
proposta por
Douglas Phellipe de Moraes Pereira
.

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou, solidariamente, os Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.325,31 (dezesseis mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), acrescido da Taxa Selic a partir do desembolso. Diante da sucumbência recíproca, fixou as custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, vedada a compensação, com suspensão da exigibilidade em relação ao Autor por ser beneficiário
da
gratuidade da justiça.

Nas razões recursais,
os Apelantes
sustenta
m
, em síntese, que
a sentença não refletiu a dinâmica do acidente e não valorou corretamente as provas dos autos.

Argumentam que o vídeo juntado evidenciaria travessia em sinal amarelo, o que afastaria a conclusão de avanço de sinal vermelho, afirmando que a manobra ocorreu com a cautela exigida, e que o próprio Apelado também deveria ter observado o semáforo e proceder com prudência.

Alegam que o acidente ocorreu por volta das 03h, em contexto de risco à segurança, o que, segundo defendem, justificaria condução mais cautelosa e exigiria análise da prudência à luz da realidade fática, e não apenas da sinalização.

Afirma
m
que
o Apelado conduzia o veículo sob influência de álcool, fato que, no entendimento recursal, contribuiu para o evento e para a extensão dos danos, com indicação de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, invocando o art. 165 do CTB e o art. 945 do Código Civil.

Ressaltam que a sentença desconsiderou a contribuição do Apelado para o evento, interpretou de forma equivocada a dinâmica do acidente e aplicou responsabilidade objetiva sem amparo legal
.
Sustentam, ainda, que
Helio
, na condição de proprietário, não conduzia o veículo no momento do fato, razão pela qual defendem o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e o consequente afastamento de sua responsabilidade.

Ao final, requerem o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pedem o reconhecimento da culpa concorrente, com redução proporcional da condenação, com afastamento da solidariedade e dos honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Douglas Phellipe de Moraes Pereira
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito
,
em face de
Richard Souza
Rigolei
e
Helio

Clesio

Rigolei
,
relatando que foi vítima de colisão causada por imprudência do condutor do veículo dos requeridos.

Afirmou que, no dia 21 de abril de 2023, por volta das 03h, trafegava pela Avenida Major Gama, em Cuiabá/MT, com o veículo I/Renault
Fluence
DYN20A, quando, ao atravessar a Avenida Manoel José de Arruda com sinal verde a seu favor, foi surpreendido pelo veículo VW/UP TAKE MCV, conduzido por Richard Souza
Rigolei
, de propriedade de
Helio

Clesio

Rigolei
, que avançou o sinal vermelho e colidiu com seu automóvel.

Alegou que a colisão atingiu a parte frontal e lateral de seu veículo, ocasionando expressivos prejuízos materiais. Sustentou que o requerido, no local do acidente, reconheceu a responsabilidade e comprometeu-se a arcar com os danos, mas, no dia seguinte, recusou-se a efetuar o pagamento.

Relatou que realizou orçamento detalhado dos prejuízos e efetuou parte dos reparos, conforme comprovantes anexos, no valor de R$ 8.480,00 (oito mil quatrocentos e oitenta reais) a título de mão de obra, além de R$ 5.237,78 (cinco mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos) referentes a peças adquiridas. Informou que ainda restam reparos pendentes, cujas peças somam R$ 2.607,53 (dois mil seiscentos e sete reais e cinquenta e três centavos).

Mencionou que o montante total do prejuízo material alcança R$ 16.325,31 (dezesseis mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), valor correspondente aos reparos já realizados e aos ainda necessários. Acrescentou que ficou privado da utilização regular do veículo, o que lhe causou transtornos e abalo moral.

Na contestação, Richard Souza
Rigolei
e
Helio

Clesio

Rigolei
impugnaram a versão apresentada na inicial
e alegaram
que, no momento da colisão, o semáforo estava amarelo para o autor e em transição favorável ao requerido, razão pela qual o condutor não parou completamente no cruzamento, em especial diante do horário (03h), por questões de segurança.

Sustentaram, ainda, que o autor conduzia o veículo sob influência de álcool, circunstância que teria contribuído para o sinistro e para a extensão dos danos, defendendo culpa concorrente e a aplicação do art. 945 do Código Civil, com improcedência do pedido ou, subsidiariamente, redução proporcional de eventual indenização.

O Juiz

a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciai
s, condenou
, solidariamente, os Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.325,31 (dezesseis mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), acrescido da Taxa Selic a partir do desembolso. Diante da sucumbência recíproca, fixou as custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento)
do
valor da condenação, vedada a compensação, com suspensão da exigibilidade em relação ao Autor por ser
beneficiário
da
g
ratuidade da
justiça
.

Inconformada
s
, a
s

Rés

interpuseram
este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade pelo sinistro ocorrido em 21/04/2023, no cruzamento da Avenida Major Gama com a Avenida Manoel José de Arruda, bem como à verificação da existência de nexo causal entre a conduta do condutor do veículo VW/UP TAKE MCV, placa QBT2771, e os danos materiais suportados pelo autor, proprietário do veículo Renault
Fluence
, placa AXM9550.

É certo que, nos termos do artigo 186 do Código Civil, “
aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, a atrair o dever de indenizar, consoante dispõe o artigo 927 do Código Civil:
“Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.Exige-se, para tanto, a presença dos elementos clássicos da responsabilidade civil subjetiva: conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

Quanto à dinâmica do acidente,
a análise minuciosa do conjunto probatório
, especialmente os registros em vídeo e a cronologia dos fatos, revela que o
A
utor ingressou no
cruzamento quando o sinal semafórico lhe era favorável (
sinal
verde), ocorrendo a transição para o
sinal amarelo
quando o veículo já se encontrava em plena travessia da interseção
.
No mesmo momento
, o automóvel conduzido
p
elo apelante
Richard ingress
ou
no cruzamento com sinal vermelho, em velocidade incompatível com o dever de cautela exigido em local de risco potencial elevado
,
interceptando a trajetória do Autor, que trafegava regularmente em sua faixa de circulação.

A tese defensiva sustenta que o sinal estaria amarelo para o
A
utor e que, em razão do horário avançado (03h), o
R
equerido optou por não realizar parada completa por questões de segurança.
Todavia, ainda que se
considerasse
a transição do verde para o amarelo, o conjunto probatório indica que o veículo do
R
equerido avançou o cruzamento quando o semáforo já se encontrava vermelho em sua via, em velocidade incompatível com o dever objetivo de prudência exigido em cruzamentos semaforizados.

Em cruzamentos semaforizados,
o ordenamento jurídico impõe ao condutor dever qualificado de cautela. O art. 44 do Código
de Trânsito Brasileiro determina que, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o motorista deve demonstrar prudência especial, trafegando em velocidade moderada, apta a permitir a parada segura do veículo e a preservação do direito de preferência de terceiros.

Por sua vez, o art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica como infração gravíssima o avanço do sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória. No plano da responsabilidade civil, tal conduta configura imprudência manifesta, caracterizando violação objetiva do dever de cuidado e estabelecendo, em regra, o nexo causal direto com o evento danoso decorrente da colisão.

Quanto
à a
legação
de que o
A
utor conduzia veículo automotor sob influência de álcool no momento dos fatos
, verifica-se dos documentos policiais a lavratura de
Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 316.3.2023.6149, lavrado na Central de Flagrantes de Cuiabá às 06h11min do dia 21/04/2023, no qual consta a imputação, em tese, do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97
(Código de Tr
ânsito Brasileiro
)
.

O Boletim de Ocorrência nº 2023.109840, igualmente acostado, registra a submissão do condutor ao teste de etilômetro, com resultado de 0,60 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido, índice que supera o limite legal e caracteriza, em tese, crime de trânsito. O mesmo teor consta do comprovante do exame de bafômetro e do relatório policial, no qual se consignou a admissão de ingestão de bebida alcoólica antes de assumir a direção.

Esses
elementos evidenciam a formal autuação em flagrante e a instauração de inquérito policial para apuração do delito tipificado no art. 306 do CTB, revelando conduta ilícita sob as esferas penal e administrativa, juridicamente censurável.

Todavia, no âmbito da responsabilidade civil, a incidência do art. 945 do Código Civil exige demonstração de que a conduta da vítima concorreu causalmente para o evento ou para a extensão do dano. A embriaguez, embora reprovável, não configura presunção absoluta de culpa civil nem autoriza, por si só, a redução automática da indenização.

A condução de veículo automotor sob efeito de álcool configura violação objetiva às normas de trânsito e representa, por si, descumprimento do dever de cuidado imposto aos condutores, circunstância que compromete a segurança viária e potencializa o risco de ocorrência de acidentes.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, quando a inobservância das normas de trânsito revela-se idônea à produção do evento danoso, configura-se presunção relativa de culpa do infrator, com inversão do ônus probatório, incumbindo-lhe demonstrar eventual excludente de responsabilidade (
ST
J,
Terceira Turma,
REsp 1.749.954/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
publ
icado n
o
DJe
15/03/2019).

No caso, a prova constante dos autos
,
inclusive o registro audiovisual
,
indica que o
A
utor trafegava por sua via de circulação e ingressou no cruzamento com preferência semafórica. A colisão decorreu do ingresso do veículo conduzido pelo réu no cruzamento sob sinal vermelho, em velocidade incompatível com o dever objetivo de cautela.

Ainda que se reconheça a ilicitude da condução sob influência de álcool, não há

qualquer
demonstração de que tal condição tenha interferido na dinâmica do acidente. Não se verificou excesso de velocidade relevante por parte do
A
utor, manobra temerária, desatenção evidenciada por ausência de frenagem em situação previsível ou qualquer outro comportamento concreto apto a alterar o desfecho mesmo diante do avanço indevido do sinal vermelho pelo réu.

A culpa concorrente, para fins do art. 945 do Código Civil, pressupõe contribuição causal efetiva da vítima para o resultado danoso. Quando a causa determinante do evento é exclusiva da conduta de uma das partes, eventual infração administrativa ou penal praticada pela outra, sem repercussão na mecânica do sinistro, não autoriza mitigação do dever de indenizar, sob pena de converter a análise de causalidade em juízo moral abstrato.

Com efeito, a conduta do Réu ao desrespeitar a sinalização semafórica constitui a causa primária e determinante do acidente. Sem a invasão do sinal vermelho, a colisão não ocorreria, independentemente do estado psicofísico do Autor.

Logo, inexistente qualquer elemento que possa infirmar os fundamentos da sentença recorrida, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade exclusiva
dos Réus
, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil
.

De ou
tro lado,
o
s
A
pelantes pretendem afastar a responsabilidade de
H
e
lio
Clésio
Rigolei
ao argumento de que não conduzia o veículo no momento do acidente.

A insurgência não comporta acolhimento.

N
a
hipótese
,
o
s próprios autos indicam que o veículo VW/UP TAKE MCV encontrava-se regularmente registrado em nome de Hélio Clésio
Rigolei
e era conduzido por seu filho no momento do sinistro, inexistindo qualquer elemento que aponte uso não autorizado ou situação excepcional capaz de romper o liame jurídico entre o proprietário e o fato danoso.

A exclusão dessa responsabilidade exige prova inequívoca de que o automóvel foi utilizado contra a vontade do proprietário, como nas hipóteses de furto, roubo ou apropriação indevida.

A jurisprudência consolidada reconhece que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados a terceiros quando autoriza sua condução por terceiro, em razão do dever de guarda e vigilância inerente à titularidade do bem, bem como pela teoria do risco criado.

Nesse sentido:

(...) 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objeti
va e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a
responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro Antônio De Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. (...) (STJ, Quarta Turma,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1872866/PR, publicado no
DJe
em 24/06/2022).

Logo, ante a

falta
de prova de utilização indevida, subsiste a responsabilidade solidária do proprietário, razão pela qual deve ser mantida a condenação nesse ponto.

Quanto aos danos materiais, a sentença reconheceu a procedência do pedido no valor de R$ 16.325,31 (dezesseis mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), quantia correspondente aos prejuízos efetivamente suportados pelo autor em razão do sinistro.

A condenação encontra respaldo na documentação idônea acostada aos autos, especialmente na Ordem de Serviço n.º 000174, emitida pela oficina CAR FIX – Reparação Automotiva, referente ao veículo Renault
Fluence
, placa AXM9550, na qual constam discriminados os serviços de mão de obra (R$ 8.000,00
:
oito mil reais) e as peças substituídas, com respectivos valores individualizados
.

Conforme narrado na petição inicial e reiterado na sentença, parte dos reparos já havia sido realizada, no valor de R$ 8.480,00 (oito mil quatrocentos e oitenta reais), somada às peças adquiridas no montante de R$ 5.237,78 (cinco mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), remanescendo ainda valores referentes a componentes necessários ao completo restabelecimento do veículo, perfazendo o total de R$ 16.325,31 (dezesseis mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos)
.

Os documentos foram produzidos de forma contemporânea aos fatos e apresentam detalhamento suficiente quanto à natureza dos danos, às peças atingidas e à mão de obra necessária, evidenciando correspondência direta com a dinâmica do acidente descrita nos autos.

Ressalte-se, ademais, que os apelantes não trouxeram orçamento alternativo, laudo técnico ou qualquer prova capaz de infirmar a extensão dos prejuízos ou demonstrar excesso na quantificação adotada. A impugnação limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de substrato probatório apto a desconstituir os valores comprovadamente despendidos.

Conforme dispõe o art. 944 do Código Civil, “
a indenização mede-se pela extensão do dano
”, pelo que plenamente aplicável ao caso concreto, em que demonstrado
o efetivo prejuízo patrimonial suportado pelo Autor, consubstanciado nos custos de reparo do veículo atingido pela conduta ilícita dos Réus, revela-se adequada a fixação levada a efeito na sentença.

Desse modo, não se verifica qualquer descompasso entre o valor arbitrado e o conjunto probatório produzido, impondo-se a manutenção integral da condenação por danos materiais.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Por fim, considerando que os honorários advocatícios foram fixados no patamar máximo previsto no § 2º do art. 85 do CPC, não é possível nova majoração em grau recursal, conforme expressa vedação do § 11 do mesmo dispositivo legal.

Dessa forma, mantém-se
a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a sucumbência recíproca fixada na sentença, com rateio das custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, vedada a compensação e suspensa a exigibilidade em relação ao
A
utor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026